Tribunal: STF
Processo: CC 8426
Classe: CC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de conflito positivo de competência, com pedido de liminar, ajuizado por Método Engenharia Ltda. e Outro que afirmam haver conflito entre o Juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo e a Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho.



    Em suas razões, os suscitantes narram o seguinte contexto fático:



    “Em 22/11/2021 o Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Montagem, Manutenção e Prestação de Serviços - SINDIMONT/PR ajuizou ‘Ação Coletiva de Substituição Processual com pedido de Tutela de Urgência/ Efeito Cautelar’ em face da Suscitante Método e da Petrobrás, objetivando a condenação das Rés ao pagamento das verbas rescisórias de cerca de 100 (cem) empregados dispensados pela Método a partir de 03/11/2021, requerendo ainda liminarmente o bloqueio da quantia de R$ 4.595.850,174 oriundo de créditos devidos pela Petrobrás às Suscitantes decorrentes de contratos diversos (doc. 2). 



    Importa esclarecer que o SINDIMONT/PR substitui processualmente os empregados das Suscitantes que foram contratados para dar cumprimento ao Contrato n° 5900.0112426.19.2 celebrado com a PETROBRÁS, em 23/10/2019, com vigência de 3 anos, prorrogável por até 2 anos, aproximadamente, cujo objeto consistia na prestação de serviços de manutenção de Elétrica, Instrumentação e Automação para a Refinaria Presidente Getúlio Vargas. 



    Ocorre que, a Petrobrás, imotivadamente optou por rescindir unilateral e antecipadamente o contrato em 16/11/2021, que, conforme visto, possuía projeção de vigência para até 23/10/2024. 



    Recebidos os autos pela Vara do Trabalho de Araucária - TRT 9ª Região, o juízo trabalhista da primeira instância deferiu o pedido liminar, tendo sido cumprida a decisão pela Petrobrás, que procedeu com os depósitos judiciais de créditos que seriam devidos à Suscitante, no valor de R$ 4.578.505,845. 



    Ocorrida a instrução processual, foi proferida sentença que julgou parcialmente procedente a ação em primeira instância, que foi impugnada por meio de Recursos Ordinários interpostos pelo SINDIMONT/PR e Petrobrás, o primeiro para ampliar a condenação, o segundo para afastar a declaração de sua responsabilidade subsidiária. 



    Deste modo, apenas o recurso da Petrobrás fora provido para afastar a responsabilidade subsidiária, consoante v. Acórdão prolatado pela 2ª Turma do E. TRT da 9ª Região, que ainda resta pendente de decisão final, uma vez que SINDIMONT/PR interpôs recurso de revista perante o TST, que restou inadmitido. Em sequência interpôs agravo de instrumento contra a decisão de inadmissão do recurso, que também restou mantida, estando pendente de apreciação o recurso de Agravo Interno perante a c. 3ª Turma do e. Tribunal Superior do Trabalho. 



    Paralelamente, em 17/01/2022, as Suscitantes, ajuizaram seu pedido de Recuperação Judicial, autuado sob o nº 1003040-95.2022.8.26.0100, o qual foi distribuído perante o MM. Juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP (doc. 3), que verificando estarem presentes os pressupostos e condições estipuladas pela Lei n° 11.101/2005, deferiu seu processamento em 19/01/2022 (doc. 4). O Plano de Recuperação Judicial já foi devidamente aprovado e homologado (doc. 5). 



    Após manifestação da Suscitante, o mm. Juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP proferiu decisão expressa em fls. 17.119/17.125 determinando a liberação dos valores constritos nos autos de nº 0001117-95.2021.5.09.0654, para que sejam depositados diretamente nos autos da Recuperação Judicial, diante da impossibilidade de pagamento de créditos sujeitos aos efeitos da recuperação judicial por via diversa ao Plano de Recuperação Judicial (...)



    Estando os autos em trâmite perante a c. 3ª Turma do e. TST para o julgamento de Agravo Interno, as Suscitantes, munidas da decisão supracitada, peticionaram requerendo que os valores depositados cautelarmente na ação em referência fossem imediatamente encaminhados para os autos da recuperação judicial nº 1003040-95.2022.8.26.0100, tendo em vista a competência exclusiva do Juízo Recuperacional para dispor sobre o patrimônio das Suscitantes (doc. 7). 



    Contudo, foi proferida decisão pela c. 3ª Turma do e. TST indeferindo o pedido de desbloqueio da quantia depositada e remessa ao Juízo Recuperacional, por entender que ‘o processo se encontra na fase de conhecimento, estando pendente o exame de agravo interno nesta instância recursal extraordinária, não tendo havido o trânsito em julgado da reclamação trabalhista’, argumentando se revelar indevida a liberação dos depósitos recursais (doc. 8).” (eDOC 1, p. 4-6)



    Nesses termos, sustentam que “desde o deferimento do processamento da recuperação judicial do Grupo Método, o MM. Juízo da Recuperação Judicial é o único competente para dirimir questões que afetem o patrimônio da Suscitante, nos termos da jurisprudência pacífica do c. Supremo Tribunal Federal” (eDOC 1, p. 6).



    Alegam que “A despeito da inequívoca interpretação da jurisprudência desta c. Corte Suprema e do e. Superior Tribunal de Justiça, a c. 3ª Turma do e. Tribunal Superior do Trabalho indeferiu o pedido de levantamento de valores de titularidade da Suscitante depositados nos autos pela Petrobrás” (eDOC 1, p. 7).



    Segundo entendem, “os créditos discutidos na reclamação trabalhista em referência se referem verbas trabalhistas devidas a trabalhadores representados pela SINDIMONT/PR relativos período até a data do ajuizamento da ação, em 03/11/2021, portanto, anteriores ao pedido de recuperação judicial, e integralmente a ela sujeitas, consoante preleciona o art. 49, caput da Lei 11.101/05” (eDOC 1, p. 7).



    Requerem, ao final, a concessão de liminar para determinar “(i) o cumprimento da r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, com a transferência dos valores bloqueados na ação nº 0001117-95.2021.5.09.0654 para conta vinculada à recuperação judicial nº 1003040-95.2022.8.26.0100, determinando a liberação de bloqueios relativos a créditos sujeitos à recuperação judicial; e (iii) a fixação do MM. Juízo suscitado da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP para decidir sobre as medidas urgentes que interfiram no patrimônio das Suscitantes” (eDOC 1, p. 11).



    No mérito, pleiteiam que o conflito de competência seja julgado procedente para o fim de declarar “a competência do MM. Juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP para decidir sobre qualquer medida que afete o patrimônio da Suscitante” (eDOC 1, p. 11).



    Em 19.12.2024, deferi em parte o pedido de liminar, para determinar que o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Araucária (TRT da 9ª Região) se abstenha de praticar atos executórios relacionados ao montante bloqueado e depositado pela Petrobras em conta judicial à disposição do Juízo, nos autos da Reclamação Trabalhista 1117- 95.2021.5.09.0654, em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho, até decisão final nos autos deste conflito de competência. A decisão foi referendada pelo Plenário desta Corte, em sessão virtual de 14 a 21 de fevereiro de 2025.



    Informações prestadas pelos Juízos suscitados nos eDOCs 24, 25 e 27.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela declaração de competência do Juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo para deliberar sobre qualquer ato de execução voltado contra o patrimônio da empresa recuperanda, ora suscitante, inclusive sobre os depósitos recursais (eDOC 32).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, destaco a legitimidade processual da parte suscitante para propositura da ação.



    É que, nos termos do art. 165 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o conflito poderá ser suscitado pela parte interessada, pelo Ministério Público ou por qualquer das autoridades conflitantes”.



    O art. 102, inc. I, alínea “o”, da Constituição Federal estabelece ser da competência do Supremo Tribunal Federal dirimir “conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal”. 



    No caso dos autos, trata-se de conflito de competência entre juiz estadual de primeira instância e o Tribunal Superior do Trabalho, hipótese também inserida na competência desta Corte, conforme decidido no seguinte precedente:



    “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZ ESTADUAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAMENTO DO CONFLITO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. VERBAS PLEITEADAS QUANTO A PERÍODO POSTERIOR À IMPLANTAÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. O Supremo Tribunal Federal é competente para dirimir o conflito entre Juízo Estadual de primeira instância e o Tribunal Superior do Trabalho, nos termos disposto no art. 102, I, "o", da Constituição do Brasil. Precedente [CC n. 7.027, Relator o Ministro CELSO DE MELLO, DJ de 1.9.95]. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que compete exclusivamente à Justiça do Trabalho processar e julgar reclamação de servidor público relativamente a vantagens trabalhistas anteriores à instituição do Regime Jurídico Único. Precedente [AI n. 405.416 - AgR, Relator o Ministro CARLOS VELLOSO, DJ de 27.2.04]. 3. Hipótese em que as verbas postuladas pelo reclamante respeitam a período posterior à implantação do Regime Jurídico Único. Conflito conhecido para declarar a competência da Justiça Estadual”. (CC 7742, Tribunal Pleno, Rel. Min. Eros Grau, DJe 19.12.2008). 



    Quanto ao conflito em análise, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada nos julgamentos da ADI 3934/DF, DJe 6.11.2009, e do RE-RG 583.955, DJe 27.8.2009, ambos da Rel. Min. Ricardo Lewandowski, firmou-se no sentido de que o Juízo competente para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em recuperação judicial ou falida é da Justiça Estadual Comum. 



    Neste último precedente, o Relator esclareceu, quanto ao tema, o que segue:



    “Como se vê, tanto na disciplina anterior como na atual, o legislador ordinário adotou o entendimento, consolidado na doutrina e na jurisprudência, segundo o qual, uma vez decretada a falência – e agora na recuperação judicial -, a execução de todos os créditos, inclusive os de natureza trabalhista, deve ser processada no juízo falimentar.



    (...)



    Como se verifica, na vigência do regime anterior sedimentou-se o entendimento de que a competência para executar os créditos reclamados perante a massa falida, inclusive os trabalhistas, era o da Justiça Estadual Comum, a qual administrava o pagamento de todos eles, observada a respectiva ordem de preferência.



    Essa orientação foi integralmente mantida pela Lei 11.101/2005. (...).



    (...)



    As regras hoje vigentes, assim como as passadas, consagram o princípio da universalidade do juízo falimentar, que exerce uma vis attractiva sobre todas as ações de interesse da massa falida, caracterizando a sua indivisibilidade.



    É que num processo falimentar o patrimônio da empresa nem sempre equivale ao montante de suas dívidas, razão pela qual a regra da individualidade na execução dos créditos, que prevalece em situações de normalidade, poderia levar a que determinados credores obtivessem vantagem indevida relativamente a outros, em detrimento da isonomia que deve imperar entre eles, no tocante à liquidação de seus haveres. Em outras palavras, os credores que primeiro ingressassem com a execução seriam impropriamente privilegiados em prejuízo dos demais.



    Por essa razão, na falência, e em algumas outras situações, como na insolvência civil e no processo de inventário (arts. 96 e 762, do CPC), desloca-se e altera-se a competência jurisdicional para um determinado foro de atração, “em que se discutem”, segundo ensina José Frederico Marques, “todas as causas e ações pertinentes a um patrimônio com universalidade jurídica”.



    Fica, assim, afastada a regra da execução individual dos créditos, instaurando-se, em substituição, aquilo que se chamava antigamente de execução coletiva e, hoje, se denomina de concurso de credores. Ou seja, a execução deixa de ser feita individualmente, passando a ser realizada de forma comum. Essa sistemática permite que se materialize, na prática, o vetusto princípio da par condicio creditorum, o qual assegura tratamento paritário a todos os credores de uma mesma categoria na percepção daquilo que lhes é devido.



    (...)



    Convém sublinhar, desde logo, que o juízo universal da falência atrai apenas os créditos consolidados, quer dizer, dele estão excluídos, a teor do art. 6º, §§ 1º, 2º e 7º, da Lei 11.101/2005, as ações que demandarem quantia ilíquida, as trabalhistas e as de natureza fiscal, as quais terão prosseguimento nos juízos especializados.



    (...)



    A meu ver, portanto, a Lei 11.101/2005 manteve-se rigorosamente fiel ao princípio da par condicio creditorum no tocante aos créditos trabalhistas, os quais, de resto, foram contemplados com a devida precedência sobre os demais, de forma consentânea com a sua natureza alimentar.



    Na verdade, tal como no regime anterior, a Justiça do Trabalho conservou a jurisdição cognitiva sobre tais créditos, ficando, todavia, a execução destes, quando líquidos, a cargo da Justiça Comum, uma vez instaurado o processo falimentar”. (grifos nossos)



    Confira-se, a propósito, a ementa do julgado:



     



    “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM PROCESSOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM, COM EXCLUSÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DO DISPOSTO NA LEI 11.101/05, EM FACE DO ART. 114 DA CF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A questão central debatida no presente recurso consiste em saber qual o juízo competente para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial. II - Na vigência do Decreto-lei 7.661/1945 consolidou-se o entendimento de que a competência para executar os créditos ora discutidos é da Justiça Estadual Comum, sendo essa também a regra adotada pela Lei 11.101/05. III - O inc. IX do art. 114 da Constituição Federal apenas outorgou ao legislador ordinário a faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. IV - O texto constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a avaliação das hipóteses em que se afigure conveniente o julgamento pela Justiça do Trabalho, à luz das peculiaridades das situações que pretende regrar. V - A opção do legislador infraconstitucional foi manter o regime anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da falência, sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao julgamento do processo de conhecimento. VI - Recurso extraordinário conhecido e improvido”. (grifou-se)



     



    Cito, no mesmo sentido, os seguintes precedentes: CC 8142, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, DJe 2.7.2021; CC 8163, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 27.5.2021; e CC 8159, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 28.4.2021.



    Conforme demonstrado, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que compete à Justiça do Trabalho conhecer e julgar as ações trabalhistas até a definição do quantum debeatur, quando então a execução do crédito judicial passa à competência da Justiça Comum, em respeito ao Plano de Recuperação Judicial aprovado e homologado pelo juízo falimentar.



    Ante o exposto, julgo procedente o presente conflito de competência para declarar a competência do Juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo para decidir sobre o montante bloqueado e depositado pela Petrobras em conta judicial, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 1117-95.2021.5.09.0654, em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho.



    Comuniquem-se. Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente